Tribunal: TJDFT
Processo: 0717973-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717973-23.2021.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (ID origem 90402024) que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo MPDFT, indeferiu o pedido de suspensão do feito executivo formulado pelo ente político executado e, ato contínuo, fixou o prazo de 5 (cinco) dias para que o Distrito Federal, ora agravante, apresente o “cronograma de desobstrução das áreas públicas, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de atraso, limitado ao total de R$ 100.000,00”. Em suas razões recursais (ID 25712112), o Distrito Federal sustenta, que “a desocupação da área pública em questão envolve a análise das condições individuais dos imóveis, considerando que são 44 (quarenta e quatro) lotes” em distintas condições, sendo alguns deles passíveis de regularização fundiária. Ressalta que apresentou, na origem, o cronograma de desocupação das áreas públicas, “onde foram informadas as providências administrativas (algumas sucessivas, outras simultâneas) para a desobstrução destes 11 (onze) imóveis impassíveis de regularização, que já estão sendo objeto de atuação fiscal estatal no período de maio a dezembro de 2021”. Quanto aos imóveis com processos pendentes de regularização, aponta que “deverá se aguardar a finalização dos processos de regularização para, se for o caso, finalizar a atuação fiscal mediante a aplicação e efetivação das intimações demolitórias, ou, se for o caso, deferir a regularização das áreas à luz do ordenamento jurídico vigente”. Acrescenta, no ponto, que os imóveis com processos de regularização, “cujos processos tramitam na Administração Regional do Plano Piloto (os últimos andamentos foram juntados no ID 76219006), encontram-se em fase de regularização nos termos da Lei Complementar 766/2008 (Lei “dos puxadinhos”) que admitiu a ocupação das áreas públicas adjacentes ou lindeiras aos imóveis mediante concessão de uso e concedeu prazo aos ocupantes das áreas em referência para adequar as edificações aos padrões arquitetônicos nela estabelecidos”. Conclui, assim, que, “diante da possibilidade de ocupação de áreas públicas e de adequação das construções aos parâmetros estabelecidos na lei vigente, é imprescindível a prova da desconformidade das edificações com os parâmetros legais, para que, somente após o tramite administrativo, ocorra a condenação, se for o caso”. Pondera, assim, que não haveria falar em descumprimento da ordem constante do título judicial, porquanto o processo de desobstrução das áreas já teria se iniciado e estaria sendo realizado em conformidade com o ordenamento jurídico. Tece considerações, nos termos do art. 537 do CPC, sobre a suposta abusividade do valor das astreintes fixadas pelo Juízo de origem. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final por esta instância julgadora. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para afastar ou, subsidiariamente, minorar o valor atribuído pelo Juízo de origem a título de astreintes. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário de isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, ao menos por ora, verificam-se tais requisitos. Nos termos do art. 537, caput, do CPC, a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. O § 1o do aludido dispositivo legal acrescenta que órgão julgador poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Dito isso, na espécie, observa-se que o Distrito Federal, ora agravante, apresentou informações quanto ao cronograma de desobstrução das áreas cuja desocupação foi determinada pelo título judicial, conforme se extrai do ID origem 92929908, o que denota, a princípio, o cumprimento da determinação judicial. Assim, uma vez apresentado documento que, a princípio, conta com informações sobre o cronograma e os procedimentos necessários para desocupação da área pública objeto de discussão nos autos, revela-se o cumprimento, ainda que parcial, da determinação judicial, o que denota a probabilidade de provimento do recurso quanto à alegação de inexigibilidade das astreintes fixadas pela decisão agravada, nos termos do art. 537, § 1o, inciso II, do CPC . Em complemento, afiguram-se relevantes, ao menos nesta análise inicial, os argumentos declinados pela parte agravante, no sentido de que a desobstrução da área pública objeto de discussão nos autos, dado o elevado número de imóveis envolvidos, envolve questão complexa, tendo em vista que a consecução dos atos demolitórios deve levar em consideração os aspectos específicos de cada imóvel. Em reforço quanto ao aspecto, também se afigura relevante, neste instante, o argumento no sentido de que a desobstrução da aludida área pública demanda grande mobilização do aparato público, material e humano, o que igualmente dificulta a realização integral e célere dos atos de desocupação da área pública. Revela-se presente, pois, a probabilidade do provimento do recurso. Por sua vez, quanto ao segundo requisito, deve-se pontuar que, a par do aparente cumprimento da determinação judicial pelo Distrito Federal, a incidência de astreintes poderá resultar em dano ao erário, o que igualmente autoriza a concessão da medida liminar pleiteada. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro o efeito suspensivo vindicado, até análise final do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 7 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora